Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-95.2013.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001382-95.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OELESON DA SILVA FERREIRA - CPF: 017.931.551-00 (APELADO), LUIZ MANOEL DA SILVA - CPF: 205.370.421-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOARES BENEDITO DA SILVA - CPF: 205.423.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
. 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DO APELADO
. VIABILIDADE. PALAVRAS FIRMES E
CO
E
RENTES
DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
. CONDENAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
2. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELADO
. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO.
3. RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que o apelado foi ap
ontado pela vítima
de forma firme e segura
como um dos autores do crime

na
s
fase
s

extrajudicial
e judicial
, aliado às demais provas produzidas, como depoimento de testemunha e outros dados, subsistem el
ementos suficientes para identificar sua autoria no crime de roubo majorado, a impor a reforma da sentença
,

com a sua
condenação.

2.
Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT, nos autos na Ação Penal n. 000
1382-95.2013.8.11.0032
, absolv
endo

Oeleson
da Silva Ferreira
da prática do crime roubo majorado (art. 157, § 2º,
I
I, do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões recursais que são vistas no ID
205583211
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
o apelado

seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do
s
fato
s.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
205583214
,
o apelado

requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
tal como foi prolatada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
212086152
manifest
a
-se
pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
205583197, p. 1-2
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – DO ROUBO MAJORADO

No dia 22/12/2012, por volta das 22h00min, em um local próximo à BR 163, Bairro Nossa Senhora da Aparecida, neste município de Rosário Oeste-MT, os denunciados
OELESON
da Silva Ferreira, vulgo ''
Boleirinho
'", e
JOARES
Benedito da Silva, previamente conluiados, em unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em uma carteira com documentos e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, pertencente à vítima
LuizManoel
da Silva (fl. 22).

SÍNTESE DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, local e horário mencionados, a vítima Luiz Manoel da Silva (fl. 22) foi abordada pelos acusados, momento em que
JOARES
Benedito da Silva a segurou por trás e
OELESON
da Silva Ferreira, vulgo "
Boleirinho
", a derrubou ao chão, e, em seguida, iniciaram a procura por seus pertences, ocasião em que lhe disseram "dá o dinheiro ou você morre; ou o dinheiro ou sua vida", subtraindo, ato contínuo, a carteira com dinheiro (novecentos reais em espécie) e documentos pertencente ao ofendido.

Infere-se, pois, que os denunciados, quando ouvidos perante a autoridade policial, negaram a prática criminosa, aduzindo que eles próprios se conhecem tão somente de vista. Tais relatos, contudo, não condizem com o conjunto probatório contido dos autos.

Isso porque, não fosse o depoimento da vítima (fl. 22). a qual revelou que já tinha sido abordada, ao menos duas vezes, pelos denunciados momentos antes da prática criminosa, instante em que lhe pediram dinheiro emprestado, as demais testemunhas ouvidas durante as investigações foram uníssonas ao revelarem que ambos os acusados se encontravam juntos num bar, em ocasião precedente à conduta criminosa, e que, ao perceberem que o ofendido teria ido saído daquele local, foram em direção ao seu rumo, sendo que, instantes depois, a vítima voltou ao estabelecimento bradando que teria sido roubado pelos increpados.

[...]

Destaques no original

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria (ID 205583197, p. 11);
e
boletim de ocorrência (ID 205583197, p. 13-14)
;
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, embora
o apelado
tenha negado a prática do delito, ressai destes autos que
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
às
demais provas produzidas
no decorrer da tramitação processual.

Com efeito,

na fa
se judicial
,
a vítima
Luiz Manoel da Silva
ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, ocasião em que
narrou os fa
tos de forma coesa e coerente
, tal como se infere d
estes
trecho
s
da narrativa
que
deu na fase judicial:

[...]

Promotor de Justiça: Quantas pessoas que roubaram o senhor?

Luiz Manoel: [inaudível] era só dois, o filho de Antônio
Coriaco
e o
Joares
me segurou e o filho de Antônio
Coriaco
tomou minha carteira.

Promotor de Justiça: chegaram a te derrubar no chão?

Luiz Manoel: Derrubou e ajoelharam ‘no mim’

Promotor de Justiça: e eles falaram alguma coisa
pro
senhor?

Luiz Manoel: eles ‘
tavam
’ me sondando e a hora que eu vim embora cataram eu por de trás, cataram eu por de trás e o outro me segurou, juntou as pernas e me derrubou.
Joares
me segurou e o outro catou minha carteira e correu né? Daí ele já tinha corrido com minha carteira [...]

Promotor de Justiça: eles falaram alguma coisa no sentido de que era ‘ou o dinheiro ou a vida’?

Luiz Manoel: é falou: ‘o dinheiro ou a vida’, daí eu fiquei quieto né?
Daí eu não tinha como [...]

Promotor de
Justiça :
você conhecia os dois?

Luiz Manoel: eu conheço demais, morava lá perto de casa e [inaudível]. Conhecido ‘
véio
’

Promotor de Justiça: o senhor sabe se o nome dele é
Oeleson
e o outro
Joares
?

Luiz Manoel: um é
Joares
, o outro é filho de Antônio
Coriaco
, não conheço o nome dele, mas
tava
lá no bar da Neguinha e [inaudível]

Promotor de Justiça: e o senhor
reconheceu ele
lá, né?

Luiz Manoel: Conheci sim.

Promotor de Justiça: Quanto de dinheiro que
tava
com o senhor?

Luiz Manoel: Eu tinha pegado mil [reais] lá da Matrinxã, daí eu abasteci a moto a 50 [reais], daí eu comprei uns trenzinhos... ficou 900 e pouco mais ou menos.

Promotor de Justiça: o senhor perdeu 900 e pouco né? O senhor conseguiu recuperar posteriormente?

Luiz Manoel: nem nada, não. Agora a carteira recuperou porque lá perto de casa tinha uma mulher que é parente de Miguelzinho, né? Daí eles foram e pegaram o dinheiro, ainda sorte que jogaram minha carteira no quintal do Miguelzinho, né? E aí a mulher foi lá em casa falar ‘essa carteira é seu né?’ e eu falei: é sim.

Promotor de Justiça: que horário que era mais ou menos?

Luiz Manoel: era de oito
pra
nove horas.

Promotor de Justiça: da noite ou da manhã?

Luiz Manoel: da noite. Eu vinha do serviço.

Promotor de Justiça: o senhor trabalha com o que?

Luiz Manoel: eu trabalhava lá no Matrinxã de catar raiz, esse servicinho leve, de limpar terreiro.

[...]

Defensor Público: Sr. Luiz, boa tarde. [inaudível] tinha alguma arma na mão, algum objeto?

Luiz Manoel: eles não ‘
tava
’ com arma não.

Defensor Público: Não estavam com arma né?

Luiz Manoel: não, senhor. Eles não ‘
tava
’. Eu não vi.

Defensor Público: eles chegaram a bater no senhor?

Luiz Manoel: ‘num’ bateu, só que eu fiquei quieto né? Eles ‘falou’ ‘ou o dinheiro ou a vida’ e eu fiquei quieto, né? Não tinha como eu [inaudível] fiquei quieto e saí na bicicleta de carreira.

Defensor Público: o senhor
bebe
bebida alcoólica?

Luiz Manoel: não senhor, eu não bebo, nunca bebi. Nem um gole de cerveja eu não bebo, nem vinho nem nada. Nada, nada.

Defensor Público: quem te segurou por trás primeiro?

Luiz Manoel: é o
Joares
. Daí o filho de Antônio
Coriaco
‘tacou’ a mão no meu bolso e eu fiquei quieto né, eles me ‘
poram
’ no chão

Defensor Público: qual filho? O
Boleirinho
?

Luiz Manoel: sim, o boleiro.

Defensor Público: quem segurou o senhor por trás foi o
Joares

Luiz Manoel: sim, o
Joares
. Aí ele juntou na minha perna e me derrubou, daí ele que catou minha carteira.

Defensor Público: quem juntou na sua perna? O
Boleirinho
?

Luiz Manoel: é, o
boleirinho
. E daí o
Joares
me segurou assim, sabe [demonstrou com as mãos como se estivessem imobilizadas na parte posterior do corpo]. [...] o
boleirinho
que saiu com a minha carteira primeiro.

Defensor Público: eles te jogaram no chão?

Luiz Manoel: jogou, me derrubaram e ajoelharam ‘no mim’.

Defensor Público: quem que te derrubou?

Luiz Manoel: foi o
Joares
.

Defensor Público: o que ele fez para te derrubar?

Luiz Manoel:
ele segurou aqui [demonstrou com as mãos como se estivessem imobilizadas na parte posterior do corpo] e o
Bolero juntou na minha perna aqui e puxou e me derrubaram.

Defensor Público: então foram os dois?

Luiz Manoel: é,
foi
os dois.

Defensor Público: que horas que era isso?

Luiz Manoel: era de oito horas
pra
nove horas

[...]

(
Trechos do d
epoimento
judicial
da vítima Luiz Manoel da Silva
,
extraídos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visto no ID 202186152
)

Destacamos

Sobre a versão
apresentada
pela vítima, não há como se olvidar que ela foi a única testemunha ocular da ação delitiva
, sendo
inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção
do julgador
.

A
liás,
é
ponto pacífico, na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo parcialmente
resumido
:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020
).

Destacamos

R
essalte-se
, ainda nesse diapasão,
que
não existe nestes autos qualquer elemento
de convicção
que demonstre que
a vítima
tenha
interesse
em prejudicar o apelado,
e, mais importante
:

as
narrativas
do apelado
são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

A testemunha Marley Doming
os da Silva, em seu depoimento na
fase administrativa, narrou que
em torno das 20h30
“Juarez” e
“
Bolei
r
inho
”

pediram algo para
a vítima
Luiz
Manoel; após
a depoente
pedir para
os dois
não apavorarem
o

ofendido
, saíram zangados do
bar
.
Por

sua vez,

Luiz Miguel
disse que
i
ria comprar um cigarro e um lanche,
tendo
sido
advertido
pela
declarante
:

não saia
por
que
aqueles
dois
ainda estariam por perto, mas
o ofendido
não
lhe
deu ouvidos
e
saiu do local
.

A testemunha disse, ainda, que
a
lguns instantes depois, Luiz Manoel
retornou gritando que havia sido roubado
pela dupla acima citada
,
conforme se infere desta parte do depoimento
de Marley:

[...]
QUE é conhecida pelo apelido de "NEGUINHA"; QUE trabalha no BAR "DO PINGÜIM", na BR 163/364 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, mas no dia dos fatos o bar tinha se mudado
temporareamente
para o "BAR LUA MORENA",
tembém
situado na BR 163/364 (depois do
veaduto
), pois a sede do "BAR DO PINGÜIM" estava reformando; QUE a vítima é cliente do bar em que a depoente trabalha, e que no dia 24/12/2012 o senhor LUIZ MANOEL chegou por volta das 20:30 horas no estabelecimento e neste momento a depoente
percebeu que o suspeito JUAREZ (QUE ESTAVA BEBENDO JUNTAMENTE COM O OUTRO SUSPEITO "BOLEIRO") estava pedindo alguma coisa para a vítima, e então a depoente chegou até o suspeito e disse "El, NÃO APAVORA O LUIZ NÃO JUAREZ, SAI DAQUI"; QUE então JUAREZ e o BOLEIRO
sairam
zangados falando palavrões para a depoente
, e que inclusive
sairam
sem pagar a conta de 09 (nove) cervejas que haviam tomado; QUE então
a vítima disse que sairia para comprar um cigarro e um lanche, momento em que a depoente disse para que LUIZ não fosse, pois os suspeitos ainda estavam por perto, mas a vítima não ouviu e saiu mesmo assim, e passados alguns instantes o senhor LUIZ MANOEL voltou gritando que tinha sido roubado pelos suspeitos JUAREZ E "BOLEIRO"
, e então a

depoente ligou para a PM; QUE o suspeito JUAREZ mora no bairro AEROPORTO, e
freqüenta
a casa de sua irmã que mora ao lado da casa do policial militar "PASSARINHO" (não soube dizer o nome do bairro ou da rua); QUE
não sabe o nome verdadeiro do outro suspeito, e que na realidade o apelido dele é "BOLEIRINHO", pois tem um irmão mais velho que é boleiro de verdade e por isso é chamado de
boleirinho
; QUE o suspeito BOLEIRINHO estava cumprindo pena na cadeia municipal de Rosário Oeste, e que é muito violento

[...]
Destacamos

Destaque-se, por oportuno, que
a vítima
se referiu
a
o apelado
como
sendo
“filho de Antônio
Coriaco
” e
“
Bole
i
rinho
”
,

por conta de

seu pai,
não sendo demais
registrar
que
no documento de identidade
de

Oeleson

(
ID 205583197
)
consta
que
seu pai se chama
Antônio
Ciriaco
Lemes Ferreira
.
Em relação
ao
apelido
do
segundo acusado,
ao ser questionado pelo magistrado na audiência de instrução e julgamento,
este

afirmou
que
é

alcunhado

de
“
Boleirinho
”.

Portanto,
resta

claro
que
Luiz Miguel

apontou

o
apelado

na
s

fase
s
policial
e judicial confirmou ter certeza
de que
este
foi um dos autores do crime patrimonial praticado
contra

o ofendido
, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva,
autorizando a condenação de Luiz Miguel

pelo crime descrito na peça acusatória.

No que
concerne à
majorante
do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, não h
á
dúvidas
acerca da existência de
um
a
terceir
a pessoa
na prática delitiva, fato exposto pela vítima em ambas as fases processuais, consoante se infere de seu depoimento
transcrito linhas volvidas
.

Por conta disso,
Luiz Miguel

deve ser condenado
pelo crime de roubo
majorado
,
tendo em vista que
, conforme
já foi asseverado, na hipótese,
existem
elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
da
autoria
delitiva atribuída
à
sua pessoa
pelo órgão acusador.

Como é cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, da análise destes autos deve ser reconhecida negatividade dos antecedentes criminais do apelado
,
porque ele tem uma condenação com trânsito em julgado
oriunda da
Ação Penal n.
0000823-12.2011.8.11.0032
, código 27932, que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Rosário Oeste
. Ademais,
na pesquisa realizada pela assesso
ria deste relator aos sistemas eletrônicos deste
Tribunal de
Justiça,
pôde
ser verificado que o fato criminoso objeto da ação penal por último referido é anterior (ocorrido em
16 de setembro de 2009) ao cometimento do crime em apuração nestes autos, embora o trânsito em julgado
seja posterior (9 de abril de 2015).

Em
relação a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.
Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

4.Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Os pleitos referentes à impossibilidade de utilização de provas obtidas via aplicativo de mensagens e à aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, nos moldes ora propostos pela defesa do paciente, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem. Portanto, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

4.
Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.

5. No que tange à personalidade do agente e à conduta social, é cediço que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019).

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social e redimensionar a pena ao patamar de 2 anos de reclusão e 18 dias-multa.

(STJ, HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
08/04/2022)

Destacamos

Desse modo, é perfeitamente cabível o reconhecimento da negatividade da referida circunstância judicial, devendo, pois,
o
referido elemento octogonal repercutir na fixação
da pena inicial.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que
,

na espécie,
também ficou configurada a incidência da agravante prevista no
art
.
61,
h
(pessoa maior de 60 anos), do Código Penal
, conforme postulou o Ministério Público nas alegações finais
vistas
no ID
205583198
, p. 96, pois a vítima
Luiz

Manoel da Silva

à
época dos fatos
tinha
65 anos de idade, conforme consta do termo de declarações, cédula de identidade e
CPF
, encontradiços no ID
205583197
, p. 15-19.

Diante disso, pass
a-se
à dosimetria da pena a ser aplicada
a
Oeleson
da Silva Ferreira
, da seguinte forma:

C
onsiderando os aspectos judiciais do art. 59 do Código Penal,
tem-se
que a culpabilidade
do apelado
,
como
juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal.
Sua
conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos ínsitos a essa valoração. Os motivos do crime, atinentes ao lucro fácil, são imanentes à figura típica do roubo. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Por outro lado,
considerando a valoração pejorativa dos antecedentes criminais do apelado,
nos termos
alhures asseridos
,
fixo
a pena-base
valorando a circunstância judicial ora negativada
na fração de

1/6
(um sexto)
, estabelecendo-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase
,
inexistem atenuantes a serem consideradas; todavia,
considerando a
incidência da a
gravante
prevista no art. 61, inciso
h
(pessoa maior de 60 anos), do Código Penal, agravo a pena
em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 dias-multa, correspondente a 1/6 da pena em formação,
resultando
a pena intermediária de 5
(
cinco
) anos
, 5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 1
4
(
catorze
) dias-multas.

Na terceira fase,
ante o reconheci
mento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, aplico a fração de 1/3 (um terço), de modo que
a pena se torna definitiva em
7
(
se
te) anos, 3
(
três
) meses e
3
(
três
) dias
de reclusão
e 1
8
(dez
oito
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (
um trinta a
v
os
) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Diante do quantitativo
de pena, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade
aplicada ao apelado
, nos termos do art. 3, § 2°, b, do Código Penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Oeleson
da Silva Ferreira
, qualificado nestes autos,

pela prática do
crime de roubo majorado,
tipificado no
art. 157, § 2°, II,
c/c
art. 61,
h
(pessoa maior de 60 anos),

do Código Penal
,

a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em
regime inicial
semiaberto
, e
1
8
(
dez
oito
) dias-multa
, à razão de 1/30

(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais
,
Oeleson
da Silva Ferreira
, devidamente qualificado nestes autos,
deverá
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão
e a
remessa
definitiva
destes autos
ao juízo de origem
,

expeçam-se

ofícios aos
órgãos competentes
e

a
guia de execução definitiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024